Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao adicional de insalubridade devido ao recorrido.
3. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto no. 32.547/2010, que regulamentou a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.
4. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e normas regulamentares.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é cabível o pagamento de adicional de periculosidade referente ao período que antecede a comprovação efetiva das condições perigosas a que está submetido o servidor, sendo inviável conceder efeitos retroativos ao laudo pericial (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas referentes ao adicional de insalubridade.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.